Tribunal: TJMT
Processo: 0010443-78.2017.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010443-78.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento, Alíquota]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (APELANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IPTU PROGRESSIVO. LOTEAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DAS EXAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer apenas a inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos, mantendo a exigibilidade da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) e do IPTU progressivo sobre lotes não edificados em loteamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é constitucional; e (ii) saber se é legítima a cobrança do IPTU progressivo sobre lotes não edificados pertencentes à empresa loteadora.

III. Razões de decidir

3. A CIP, instituída pela EC 39/2002, possui natureza sui generis e constitucionalidade reconhecida pelo STF, não se confundindo com taxa ou imposto, sendo irrelevante que apenas os consumidores de energia elétrica sejam contribuintes.

4. O IPTU progressivo, instituído após a EC 29/2000, é instrumento legítimo de política urbana para combater a especulação imobiliária, sendo irrelevante a natureza do proprietário do imóvel ou sua condição de loteador.

5. A legislação municipal que institui IPTU progressivo não necessita demonstrar expressamente as condições ou diretrizes para atendimento da função social, bastando sua compatibilidade lógica e jurídica com a Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É constitucional a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) instituída após a EC 39/2002, ainda que restrita aos consumidores de energia elétrica. 2. O IPTU progressivo, instituído após a EC 29/2000, é instrumento legítimo de política urbana aplicável a lotes não edificados, independentemente da condição de loteador do proprietário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, § 1º, 149-A, 182; CTN, arts. 3º, 77, 78; EC 29/2000; EC 39/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 573.675 (Tema 44/RG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GENTILIN & BIAZON LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer apenas a
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos
e reconheceu a
inconstitucionalidade incidental dos arts. 335 a 338 do Código Tributário Municipal
, condenando o Município à
restituição dos valores pagos
indevidamente a título dessas taxas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Alega a recorrente que exerce suas atividades no município recorrido, tendo realizado a construção de um loteamento com 1.199 lotes no bairro Jardim Belvedere no ano de 2001. Afirma que já comercializou aproximadamente 1.000 lotes e que anualmente tem o dever de adimplir com o pagamento de IPTU dos lotes ainda disponíveis para venda, inclusive com o pagamento da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Contribuição de Iluminação Pública e, a partir de 2014, passou a suportar a cobrança do IPTU com alíquota progressiva.

A Apelante recorre, então, no que diz respeito à improcedência de seus pedidos quanto à inconstitucionalidade da contribuição de iluminação pública (CIP) e à cobrança do IPTU com alíquota progressiva.

Em suas razões recursais, sustenta que a Emenda Constitucional 39/02, que criou a Contribuição de Iluminação Pública, é inconstitucional por ser anti-sistêmica e ter sido promulgada apenas com intuito arrecadatório para contornar a jurisprudência do STF que considerava inconstitucional a cobrança via taxa. Argumenta que há ofensa ao princípio da isonomia tributária, pois apenas uma parcela da população é cobrada para custear serviço que beneficia toda a sociedade.

Quanto ao IPTU progressivo, alega que a Legislação Municipal se limita a quantificar a progressividade sem demonstrar as condições ou diretrizes para atendimento da função social da cidade. Sustenta que sempre atendeu à função social ao investir recursos no loteamento e contribuir para o desenvolvimento do município, inclusive doando terreno para construção do campus do IFMT. Afirma que não pratica especulação imobiliária e que a progressividade não deveria se aplicar aos lotes disponíveis para venda.

Em contrarrazões, o Município de Campo Verde defende a constitucionalidade e legalidade da cobrança da CIP e da progressividade do IPTU. Argumenta que o apelante não indicou na inicial qual norma constitucional teria sido violada pela EC 39/02. Alega, também, que a Apelante, ao inovar em sua fundamentação em sede de apelação ao invocar normas constitucionais que não haviam sido mencionadas na inicial, não pode obter êxito em seus argumentos.

Quanto ao IPTU progressivo, alega que a atividade lucrativa por meio dos lotes não se confunde com a função social constitucional da propriedade. Defende, então, que a progressividade é justificável como instrumento contra a especulação e para incentivar a ocupação urbana, cabendo ao Município regular tais medidas dentro de suas prerrogativas. Ainda, sustenta que qualquer alteração ou redutor na alíquota específica solicitada pela Apelante, configuraria interferência indevida do Judiciário no exercício de competência legislativa municipal.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 175118697) declarando não haver interesse público na lide que legitime sua intervenção como
custos legis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENTILIN & BIAZON LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer apenas a inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos, mantendo a exigibilidade da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) e do IPTU progressivo.

Inicialmente, constato presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia principal reside em dois pontos: (i) a constitucionalidade da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) e (ii) a legitimidade da cobrança do IPTU progressivo em face da apelante, na condição de loteadora.

A iniciar o julgamento, é necessário observar que a Taxa é um tributo cuja definição legal se encontra estabelecida nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional. O art. 77 estabelece que as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

No tocante à iluminação pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 573.675, expressamente afastou a possibilidade de sua remuneração mediante taxa, consolidando tal entendimento no Tema 44 de Repercussão Geral:
"O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa."

Entretanto, por meio da Emenda Constitucional 39/02, acresceu-se o art. 149-A à Constituição Federal, admitindo expressamente a instituição de contribuição específica para o custeio da iluminação pública. No leading case do Tema 44, o STF reconheceu que
"a lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública".

A CIP possui natureza
sui generis
, como bem reconhecido pela Suprema Corte, não se confundindo com imposto, por ter receita vinculada a finalidade específica, nem com taxa, por não exigir contraprestação individualizada. Amolda-se, contudo, ao conceito geral de tributo previsto no art. 3º do CTN.

No caso concreto, as Leis Complementares Municipais nº 02/2002 e 45/2014 foram editadas em estrita observância aos parâmetros constitucionais estabelecidos pelo art. 149-A da CF/88. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, eventuais críticas à sistemática adotada pelo constituinte derivado não têm o condão de afastar a autorização constitucional expressa para a cobrança do tributo.

Quanto ao IPTU progressivo, a questão encontra-se disciplinada no art. 182 da Constituição Federal, que estabelece as diretrizes da política urbana. O apelante alega que os termos da legislação municipal não estariam em consonância com o
caput
do artigo 182, mas apenas com seu §4º, I.

Não assiste razão ao recorrente. Como bem destacado na sentença, para a validade da lei municipal basta sua compatibilidade jurídica e lógica com a Constituição Federal, não sendo necessário demonstrar no texto legal as condições ou diretrizes para atendimento da Carta Magna no caso específico de Campo Verde.

Nesse aspecto é perfeita a colocação do magistrado ao afirmar que
“A toda a evidência, basta, a validade completa da lei, a compatibilidade jurídica e lógica da norma municipal a Constituição Federal. Não seria necessária, então, a observância a algum dever de demonstrar, no texto de lei, quais as “condições ou diretrizes para o atendimento da Carta Magna” (p. 16 da inicial) no caso específico de Campo Verde. Presume-se que o legislador municipal, a exemplo do constituinte, considere a falta de ocupação, por si só, como descumprimento da função social do imóvel. Assim é que, abstratamente considerada a questão da alíquota progressiva do IPTU, nada há contra o Código Tributário Municipal.”

Na sequência assentou que
“O que se tem, então, é que, ao menos abstratamente, a progressividade da alíquota do IPTU, mesmo nessa estirpe “extrafiscal”, tem fundamento logico e jurídico de validade para merecer aplicação também aos loteadores. Sob outra perspectiva, não se tem, no case em tela, violação aparente do princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1°, da Constituição Federal.”

No caso em tela, a progressividade não é anterior à EC 29/2000, se revelando, portanto, constitucional. Note-se que a cobrança de IPTU progressivo busca impedir a especulação imobiliária.

O legislador municipal, a exemplo do constituinte, considera a falta de ocupação, por si só, como descumprimento da função social do imóvel. Esta presunção é legítima e se coaduna com os objetivos constitucionais de ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.

No caso em tela, a progressividade foi instituída após a EC 29/2000, revelando-se, portanto, constitucional. A medida visa primordialmente impedir a especulação imobiliária, sendo irrelevante para sua aplicação a natureza do proprietário do imóvel ou sua condição de loteador.

Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva. O IPTU é tributo de natureza real, que tem como base de cálculo o valor do imóvel, sendo a progressividade instrumento legítimo de política urbana, conforme expressamente autorizado pela Constituição Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Custas pela apelante. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024